Tribunal: TJDFT
Processo: 0773435-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. FATO TÍPICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. TEMA 857 DO STF. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. MANTIDO O REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 1 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples, conforme os termos do artigo 19, caput, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n.o 3.688/41), a ser cumprida em regime semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, em suas razões recursais, requer a absolvição por atipicidade da conduta devido à falta de regulamentação do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais (LCP), o que contraria os princípios da legalidade e da taxatividade. Além disso, sustenta a ausência de dolo e que as provas são insuficientes, uma vez que as testemunhas inquiridas não corroboram no sentido de viabilizar a condenação. Subsidiariamente, pugna pela redução da pena ao mínimo legal (15 dias), com regime aberto e substituição por pena restritiva de direitos, levando em consideração a confissão espontânea e a mínima lesividade da conduta.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso por considerar que a materialidade e autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 70673842).
5. Em relação à atipicidade da conduta de portar arma branca, recentemente, o STF, ao apreciar o ARE 901.623, sob o rito da repercussão geral (Tema 857), negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a tese de que “O art. 19 da Lei de Contravenções Penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”.
6. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas pelo Registro de Atividade Policial no 106038-2023 - 6o BPM, onde consta uma faca verde sem cabo (ID 70162908). As provas colhidas na fase policial indicam que o acusado, durante abordagem policial, portava uma faca na cintura e que esta seria utilizada para sua defesa pessoal, em consonância com a prova oral colhida em juízo, essa sob o crivo do contraditório e ampla defesa. A negativa do acusado, em Juízo, de que utilizava a faca para "cortar alimentos e fazer reciclagem" está isolada no conjunto probatório, não havendo elementos nos autos que sustentem essa versão. Não existem circunstâncias que permitam presumir que o porte da arma branca estava relacionado ao trabalho de reciclagem e para se alimentar.
7. No caso, as circunstâncias em que o acusado foi encontrado (fora de casa com uma faca na cintura para sua defesa pessoal), demonstram o potencial lesivo da arma branca, o que coloca em risco à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 da LCP. Ademais, a referida contravenção penal é delito de mera conduta, não exigindo o uso específico da arma.
8. Assim, a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em sistemática de repercussão geral (Tema 857) reforça o entendimento adotado pelo STJ sobre o tema (AgRg no REsp n. 1.863.918/TO) e contribui para a jurisprudência reiterada das Turmas Recursais, que reconhece que o porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais. Precedentes: Acórdão 1935795. 07019996320238070003. Relatora MARIA ISABEL DA SILVA. Segunda Turma Recursal. Publicado no PJe: 29/10/2024, e Acordão 1936857. 07376453720238070003. Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal. Publicado no PJe: 04/11/2024.
9. Quanto à dosimetria da pena, é certo que no tocante a análise das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante considerou de maneira adequada e fundamentada como circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, os antecedentes criminais em razão das 14 (quatorze) condenações transitadas em julgado (ID 70163762), das quais 11 (onze) foram valoradas como maus antecedentes e duas foram consideradas para efeitos de reincidência na segunda fase. Com o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, deixou de aplicar a redução e manteve a pena-base. Na terceira fase, não houve causa de diminuição ou de aumento de pena, o que torna a sentença irretocável.
10. Com relação à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, a reincidência do réu justifica a fixação do regime semiaberto, conforme previsto no art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal e na Súmula 269 do STJ
11. Considerando que o réu possui várias condenações anteriores, caracterizando maus antecedentes, não é possível substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, conforme o art. 44, III, do Código Penal.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Sem custas e sem honorários.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.